Tribunal: TJES
Processo: 0000144-35.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-35.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-35.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 171, CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, com todas as circunstâncias necessárias à configuração da infração penal, é de rigor seja dado provimento ao recurso ministerial para julgar procedente a pretensão punitiva estatal. Caso em que o réu, usando de meio ardiloso, simulando o pagamento por meio de um agendamento de transferência, induziu a vítima em erro e, com isso, obteve vantagem indevida, apropriando-se de dois relógios, avaliados em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Provas no sentido de que o apelado, em outras oportunidades, valia-se do mesmo modus operandi - transferência bancária no final de semana – para simular o pagamento, que não era efetivado no próximo dia útil, e obter vantagem indevida. 2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-35.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de fls. 128/130, da 2ª Vara Criminal da Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado FLÁVIO SAMPAIO FERREIRA, da imputação da prática do crime descrito no artigo 171, do Código Penal.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 18h do dia 1
o
de fevereiro de 2020, na agência do Banco do Brasil localizada na Av. Carlos Lindemberg, n° 2993, município de Vila Velha/ES, o apelante, atuando de forma fraudulenta, induziu em erro a vítima Thiago Veronez Negrelli, e obteve para si vantagem ilícita consistente na quantia de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Ao fim da instrução criminal, restou absolvido.

No apelo de fls. 148/149-v., pugna o Ministério Público pela reforma da sentença, para que seja o apelado condenado na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas às fls. 151/153, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5888533, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do apelo.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal.

É imputada ao apelante na inicial a prática do crime de estelionato, o qual, na forma do artigo 171 do Código Penal, consuma-se com o ato do agente que, ao induzir ou manter alguém em erro, para isso valendo-se de meio fraudulento, obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita.

Na hipótese dos autos, a inicial relata que a vítima teria colocado à venda dois relógios, sendo que o apelante, ao visualizar o anúncio, teria entrado em contato com o ofendido, combinando de adquirir os bens na agência do Banco do Brasil da Av. Carlos Lindenberg. Lá, o recorrente teria simulado problemas técnicos que impediriam o saque dos valores, ocasião em que teria sugerido realizar o pagamento da importância de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por meio de uma transferência bancária. O acusado, então, teria simulado a realização da transferência por meio de seu telefone celular, vindo a encaminhar, via aplicativo de mensagens whatsapp, um comprovante falso à vítima, que fez a entrega dos relógios. Na segunda-feira, ao conferir sua conta bancário no Banestes, o ofendido percebeu que a quantia não havia sido creditada. Em contato com o réu, este disse que deveria ter ocorrido algum problema, o qual iria solucionar, mas não o fez e não mais atendeu às ligações do ofendido.

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 07/09 e nas imagens de conversas entre autor e vítima no aplicativo whatsapp, de fls. 29/65.

A autoria, igualmente, me parece demonstrada, ao contrário da conclusão esposada pela respeitável sentença.

A vítima, em depoimento prestado em juízo (mídia audiovisual na pasta compartilhada), esclarece que em razão de necessitar de recursos para saldar uma dívida de alimentos, decidiu vender os relógios, tendo o apelado demonstrado interesse na aquisição. Alega que o réu, no momento do pagamento, alegou que não conseguiria sacar o dinheiro, porque o cartão do banco estava com problemas, mas disse que faria uma transferência por meio do aplicativo do banco, em seu telefone celular. Assim, o acusado apresentou-lhe um comprovante de transferência bancária dos valores, os quais jamais foram creditados em sua conta.

O réu, em seu interrogatório, nega o crime, dizendo que tinha uma relação pessoal com a vítima e que saíam juntos. Sobre o fato, alega que efetivamente fez a transferência, a qual não se concretizou por ser final de semana, sendo o dinheiro estornado em sua conta. Diz que se tratou de um desacordo comercial, porque já havia adiantada R$500,00 (quinhentos reais) ao ofendido e o restante da dívida não foi paga em razão de a vítima ter adotado comportamento agressivo contra ele e seus familiares.

A justificativa apresentada, no entanto, não está em harmonia com as demais provas dos autos.

Veja-se, a propósito, que a testemunha Policial Civil Suelen Maria Vanzo, ouvida na mesma oportunidade, afirmou que chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial vários fatos imputados ao apelado, sendo que ela fez um relatório investigando os fatos como um todo e o Delegado separou os casos. Nesse passo, relembra que o apelante, em alguns casos, usava o mesmo modus operandi aqui evidenciado, simulando a realização de transferência, as quais não se realizavam de imediato por serem efetuadas no final de semana e, após o recebimento da mercadoria, jamais concretizava o pagamento. Nas palavras da testemunha: “
geralmente ele falava que iria pagar as pessoas no final de semana, fingia que pagava, buscava a mercadoria e não pagava
”.

Além disso, revendo as imagens acostadas às fls. 33/69-v., constata-se que, de fato, o recorrido encaminhou à vítima dois comprovantes bancários. O primeiro, um “print” da tela de telefone indicando a transferência de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e outro de um agendamento de transferência, conforme alegado pelo ofendido e confirmado pela testemunha policial. Além disso, nada indica que teria ocorrido o pagamento de uma alegada parcela de R$500,00 (quinhentos reais).

Desta forma, parece claro que o réu usando de meio ardiloso, simulando o pagamento por meio de um agendamento de transferência, induziu a vítima em erro e, com isso, obteve vantagem indevida, apropriando-se de dois relógios, avaliados em R$2.200,00 (dois mile duzentos reais). Desta forma, comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, com todas as circunstâncias necessárias à configuração da infração penal, é de rigor seja dado provimento ao recurso ministerial para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.

Em face do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Ministério Público e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e
CONDENAR
o apelado
FLAVIO SAMPAIO FERREIRA
, pela prática do crime definido no artigo 171 do Código Penal.

Em obediência ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, ressoa normal para o caso.

Os
antecedentes
, embora maculados, serão objeto de ponderação na segunda fase da dosimetria.

Não há registros desabonadores de sua
conduta social
.

Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor.

Os
motivos
são comuns à espécie.

As
circunstâncias
do crime não inspiram a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.

As
consequências
extrapenais podem ser reputadas em seu desfavor, na medida em que, apesar de o prejuízo à vítima ser inerente aos crimes patrimoniais, se a lesão for de monta relevante, é viável a exasperação da pena (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16/8/2022). O prejuízo, que ultrapassou os dois mil reais, mostrou-se assaz relevante para o ofendido, que esperava contar com aqueles valores para saldar o pagamento de uma pensão alimentícia.

O
comportamento da vítima
não influiu para o resultado do delito.

Ao fim da análise das vetoriais acima, valorando negativamente as consequências extrapenais da infração, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na etapa média da dosagem da pena, não verifico haver circunstâncias atenuantes. Milita, contudo, em desfavor do réu, a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos objeto desta ação, nos autos do processo n
o
0002622-65.2011.8.08.0035. Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que eleva a reprimenda a
1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES de reclusão e 61 (SESSENTA E UM) dias-multa
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal, a qual torno definitiva, considerando não constatar qualquer outro fator a repercutir sobre a sanção aqui estipulada.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, tendo em vista a reincidência reconhecida no feito.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

O apelado não preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Condeno o réu nas custas processuais.

Procedam-se às anotações necessárias.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e notifique-se o Tribunal Regional Eleitoral.

Após a captura, expeça-se a competente Guia de Execução.

Intime-se.

Após as comunicações de estilo, ARQUIVE-SE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.